Tribunal: TJDFT
Processo: 0734368-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734368-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: AUTORIZADA CELL SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA REQUERIDO: LUZIA NUNES FREIRES DECISÃO 1. Petição apresentada por Autorizada Cell Serviços e Comércio de Informática Ltda. com o intuito de suspender os efeitos da sentença prolatada pela 22a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0709256-82.2022.8.07.0001 que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 136765496, págs. 1-6). 2. A autora pugna pela suspensão dos efeitos da sentença para permitir a consignação do valor dos aluguéis em juízo até o julgamento do mérito da apelação interposta. 3. Tece considerações sobre a relação jurídica mantida com a ré e os recursos anteriormente interpostos, destacando a necessidade de conexão com as demais demandas existentes e que versam sobre a mesma situação fático-jurídica. 4. Defende que a sentença prolatada na ação de consignação em pagamento é contraditória e inconciliável com os demais processos (autos de no 0703906-16.2022.8.07.0001 e no 0709697-63.2022.8.07.0001), que deveriam ser julgados em conjunto. 5. Sustenta que a sentença não observou as normas de regência, tampouco a jurisprudência que se manifesta quanto à matéria. Logo, diante da probabilidade de provimento do recurso, pede que seja deferida a antecipação de tutela recursal para permitir que os valores dos aluguéis continuem sendo depositados em conta judicial até o julgamento da apelação. 6. A petição foi redistribuída, conforme se depreende da certidão de ID no 40238199. 7. Cumpre decidir. 8. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 10. A ação de consignação em pagamento possibilita ao devedor ou ao terceiro o depósito de determinada quantia ou da coisa devida, com a finalidade de afastar os efeitos decorrentes da mora. Em regra, é admissível nas hipóteses previstas em lei e o objetivo deve se fundar no pagamento de parcela incontroversa. 11. Conforme destacado na sentença, não é cabível provimento judicial tendente a obrigar a ré a aceitar a quitação do débito mediante a oferta de valor que reputa ser insuficiente para o integral adimplemento do que lhe é efetivamente devido. Essa questão está intrínseca à análise do mérito da controvérsia, que depende de julgamento colegiado. 12. Nesse aspecto, verifica-se que as questões apresentadas pela autora se confundem com o próprio mérito da apelação, motivo pelo qual a análise somente será possível na ocasião em que o recurso for distribuído ao Tribunal. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, inviável conceder a pretensão da autora para permitir o depósito de valores para reconhecer a quitação de um débito sobre o qual ainda há controvérsia a ser dirimida. 13. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteado pela autora. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 15. Traslade-se cópia para os autos de no 0709256-82.2022.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO